Tribunal: TJMT
Processo: 1018272-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018272-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), WELLINGTON LUIS DA QUANA - CPF: 616.600.001-49 (AGRAVANTE), NOEL DIAS SANTANA - CPF: 474.234.041-87 (AGRAVADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
LIMINAR
– NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA ANTES DO INDEFERIMENTO - ART. 562, DO CPC – DECISÃO ANULADA - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso dos autos, o aqui agravante pretende defender a posse sobre imóvel que afirma deter a posse mansa e pacífica desde 2013.

O art. 562, do CPC, dispõe que, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Da leitura dos autos, verifica-se que esse procedimento não foi devidamente adotado pelo julgador a quo, que indeferiu, de plano, o pedido liminar.

Não estando devidamente comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, conveniente que se realize a audiência de justificação, notadamente no caso em exame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por WELLINGTON LUIS DA QUANA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Manutenção de Posse no 015475-89.2020.8.11.0003, ajuizada em desfavor de NOEL DIAS SANTANA, que indeferiu o pedido liminar e designou audiência de conciliação.

Nas razões do seu recurso, alega o agravante que, em caso de indeferimento de liminar, é de rigor a designação de Audiência de Justificação, e não de Conciliação conforme decidido pelo juiz a quo.

Afirma ser incontroverso, através das provas colacionadas aos autos, que detém a posse mansa e pacifica sobre os imóveis discutidos em liça, cuidando e zelando desde a sua aquisição em 2013.

Aduz que, além da documentação de contrato de compra e venda, anexou aos autos a prova da invasão, as benfeitorias construídas ao longo dos anos pelo agravante, o qual vem sendo zelada, e serve inclusive de moradia para o genitor do agravante, e declarações de vizinho e da Associação de pequenos produtores rurais Nova Aliança – Gleba Rio Vermelho, comprovando que o requerente se encontra na posse dos imóveis de forma mansa e pacifica, atendendo, assim, a todos os requisitos indispensáveis para a concessão da medida.

Nesses termos pede pela concessão de liminar de efeito ativo, para reintegrar ou manter a posse do imóvel ao agravante, ou, subsidiariamente, designar audiência de justificação para comprovação dos fatos alegados.

No mérito, requer seja provido o recurso para o fim de reformar a decisão agravada, ratificando a medida liminar de manutenção na posse ao agravante.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID 57181998).

Contraminuta da parte agravada (ID 65279453).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por WELLINGTON LUIS DA QUANA em face de NOEL DIAS SANTANA, alegando que, em 13/06/2013, adquiriu de OLISIO JESUS RIBEIRO e OLIVIA ANTÔNIA MIRANDA RIBEIRO, por meio de instrumento particular, os dois lotes de terra descritos na inicial (229A e 229B).

Aduz que, desde então, com auxílio de seu genitor ANTÔNIO CARLOS DA QUANA, mantém-se na sua posse de modo manso e pacífico, inclusive tendo edificado (residência, curral e pasto) em um deles.

Relata que, em 02/2020, deparou-se com a cerca do lote 229A derrubada e danificada, oportunidade em que seu genitor contatou o vizinho e requerido NOEL DIAS SANTANA, supostamente responsável pelo ocorrido, que concordou em reparar o dito dano.

Narra que, em 06/2020, constatou que parte do lote “estava sendo gradeada”, contando, inclusive, com uma pilha de tijolos alocada no local, o que demonstraria o suposto intento de construir no imóvel por parte do requerido.

Afirma que, juntamente com seu genitor, contatou novamente o requerido, ao passo que este os ameaçou, dizendo que “chamaria seu primo que reside em Rondônia para acertar as contas com ele caso insistisse na propriedade” (sic), o que culminou com um registro de Boletim de Ocorrência.

Sustenta que, em 08/2020, percebeu que o requerido edificara um “ponto de ônibus” no local, e que este, indagado sobre o ocorrido, mais uma vez os ameaçara.

Assim, ajuizou a demanda, pugnando pela concessão liminar de reintegração na posse.

Ao receber a inicial, o Magistrado de piso recebeu a demanda como sendo Ação de Manutenção de Posse e, quanto ao pedido de tutela, entendeu pela ausência dos requisitos necessários e indeferiu o pleito, o que motivou a interposição d
o presente agravo de instrumento.

Pois bem.

O art. 562, do CPC, dispõe que, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Da leitura dos autos, verifica-se que esse procedimento não foi devidamente adotado pelo julgador a quo, que indeferiu, de plano, o pedido liminar.

No caso dos autos, o aqui agravante pretende defender a posse sobre imóvel que afirma deter a posse mansa e pacífica desde 2013.

Ora, não estando devidamente comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, conveniente que se realize a audiência de justificação, notadamente no caso em exame.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. Por força do art. 562 do CPC, caso não esteja devidamente instruída a petição da inicial da ação possessória, o juiz determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Esse procedimento não foi devidamente adotado no caso em exame, sendo, de plano, indeferido o pedido liminar. Necessidade de realização da solenidade de justificação, na espécie, notadamente porque discutida apenas a manutenção de uma pequena área de passagem entre prédios dos próprios autores. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70081479859, 19a Câmara Cível, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 05-09-2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1) Para o indeferimento da liminar de manutenção de posse, exige-se a designação de audiência prévia de justificação, nos termos do artigo 562 do NCPC. 2) A inobservância dessa regra processual acarreta a cassação da decisão. 3) Recurso Provido.” (TJ-MG, AI 10000200478204002, Relator: Marcos Lincoln, 11a Câmara Cível, Julgado em 09/10/2020)

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina:

“Não estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz poderá designar audiência de justificação prévia, com a devida ‘citação’ do réu para comparecer a tal audiência. A designação dessa audiência independe de pedido expresso do autor (STJ, 3a Turma, AgRg no Ag 1.113.817/SP, rel. Min. Massami Uyeda, j. 02.09.2009, DJe 12.06.2009), havendo inclusive decisão do Superior Tribunal de Justiça, que interpretando literalmente o dispositivo legal, entende ser dever do juiz a designação na hipótese de não conceder a liminar pleiteada (STJ, 4a Turma, REsp 900.534/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 11.12.2009, DJe 14.12/2009)” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodivm, p. 990)

Em assim sendo, não comprovados todos os requisitos previstos no artigo 561, do CPC, o MM. Juiz a quo deve determinar a realização de audiência de justificação prévia, citando a parte ré para comparecimento e verificar a presença ou não dos requisitos para a concessão da liminar.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de determinar seja realizada audiência de justificação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020